Tribunal: TJBA
Processo: 8011387-03.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011387-03.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTES: EBANX LTDA e OUTRO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCONI DARCE LUCIO JUNIOR, GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como GUILHERME KASCHNY BASTIAN

APELADO: ISMAEL OLIVEIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, FABIO SOUZA BATISTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO DE STREAMING NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE INTERMEDIÁRIA DE PAGAMENTO E SUBSIDIÁRIA BRASILEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMATO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações
C
íveis interpostas por EBANX LTDA. e SPOTIFY BRASIL SERVIÇOS DE MÚSICA LTDA. contra sentença proferida em
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada por
C
onsumidor que alegou ter sofrido cobranças indevidas em sua fatura de cartão de crédito, sob a rubrica “EBANX*SPOTIFY”, no valor total de R$ 398,00, referentes a serviço de streaming que jamais contratou. A sentença declarou a inexistência de relação jurídica, condenou solidariamente as
Ré
s à restituição em dobro dos valores cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se estão presentes os requisitos legais para responsabilizar solidariamente as
Empresas Requeridas
pelas cobranças indevidas; definir se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e estabelecer se é devida a indenização por danos morais e,
em caso positivo,
se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A EBANX LTDA. e a SPOTIFY BRASIL integram a cadeia de fornecimento do serviço, sendo responsáveis solidárias pelos vícios na prestação do
mesmo
, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC, ainda que não tenham realizado diretamente a contratação impugnada.

4. A subsidiária nacional da Spotify, ao representar a marca no Brasil, atrai para si a responsabilidade pelas atividades econômicas do grupo perante o consumidor nacional, em razão da teoria da aparência e da responsabilização objetiva do CDC.

5. A ausência de prévia tentativa de resolução administrativa não configura inexistência de interesse de agir, nem cerceamento de defesa, especialmente quando o documento juntado pelo Autor (fatura com a cobrança) foi suficiente para delimitar o fato constitutivo da demanda.

6. Demonstrado pelo Acionante o fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC), incumbia às Demandadas a comprovação da regularidade da contratação ou autorização dos débitos, ônus do qual não se desincumbiram (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, pois os lançamentos impugnados ocorreram em setembro de 2020, antes da modulação dos efeitos fixada pelo STJ, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, que passou a dispensar a prova de má-fé, apenas, para cobranças posteriores a 30 de março de 2021.

8. Configura-se o dano moral, quando a cobrança indevida afeta consumidor hipossuficiente, compromete seu orçamento e extrapola os limites do mero dissabor cotidiano.

9. A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo o valor arbitrado ser reduzido quando não se vislumbram circunstâncias agravantes que justifiquem quantia mais elevada.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recursos parcialmente providos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, §3º, e 27; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011387-03.2024.8.05.0103
, oriundos da
Comarca de Ilhéus
, em que figuram como
Apelantes

EBANX LTDA
e
SPOTIFY BRASIL SERVIÇOS DE MÚSICA LTDA.
, sendo
Apelado

ISMAEL OLIVEIRA CERQUEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER
dos recursos e
dar-lhes
PARCIAL PROVIMENTO.